Tribunal: TJSP
Processo: 2273546-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício da agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício da agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela Defensoria Pública para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Benefício indeferido – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2273546-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
KÁTIA APARECIDA TERRERI BIGHETTI, são agravados CARMEN LUCIA
BORDALHO DE ALMEIDA e MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DORNELLES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273546-75.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2273546-75.2020.8.26.0000
Comarca:
Barretos
-
1a
Vara
Cível
-
Processo
no
1006104-89.2020.8.26.0066
Agravante: Kátia Aparecida Terreri Bighetti
Agravados: Carmen Lucia Bordalho de Almeida e Maria de Fátima Araújo
Dornelles
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35593)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Instituto prescrito
pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a
102
Lei no 1.060/50 recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 - Documentos
amealhados que infirmam a presunção que
existia em benefício da agravante
Fatos que
demonstram
situação
incompatível
com
a
condição de necessitada exigida pela lei
Não
preenchimento dos critérios utilizados pela
Defensoria Pública para atuação em prol dos
necessitados,
parâmetro
adotado
por
este
Relator

Benefício
indeferido

Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/18) de instrumento (fls.
19/136) interposto por KÁTIA APARECIDA TERRERI BIGHETTI contra r.
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barretos, Dr.
Cláudio Bárbaro Vita, que, nos autos dos embargos de terceiros opostos em
face de CARMEM LUCIA BORDALHO DE ALMEIDA E OUTRO, indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça requerido pelo agravante.
A agravante afirma a condição de necessitada.
Destaca ser responsável pelo sustento de sua filha e seus dois netos e que o
pagamento das custas judiciais impactaria seriamente a renda familiar.
Sustenta ser suficiente para a concessão do benefício a declaração de
hipossuficiência econômica, desnecessária a miserabilidade. Pontua que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273546-75.2020.8.26.0000
3
representação por advogado particular não elide a presunção. Transcreve
precedentes. Diz não ter condições de arcar com as custas do processo sem
prejuízo do sustento de sua família. Afirma o direito de acesso à justiça.
Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo
5o, inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa
natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
Diz ainda o artigo 99 do Código de Processo Civil de
2015: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, também do artigo 99 do
Código de Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil exige como condição para o exercício do benefício, tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273546-75.2020.8.26.0000
4
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto. Entretanto, não
estabelece o requisito de forma desmedida, registra que a presunção dessa
condição é relativa, tanto assim que admite prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008,
consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a
três salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou imóveis cujos
valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir
recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores superiores a
12 salários mínimos.
A agravante reuniu cópia de sua declaração de
renda à Receita Federal, e, conforme registrado pelo magistrado, o seu
rendimento mensal, é superior a três salários mínimos, incompatível com a
condição
de
uma
pessoa
necessitada,
pessoa
hipossuficiente
economicamente, especialmente se considerado o quadro da maioria da
população de nosso país.
Assim, os documentos reunidos desconstituíram a
presunção que havia em favor do agravante.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator